Tribunal: TJMT
Processo: 1037142-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037142-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAQUELINE E SILVA - CPF: 949.572.151-20 (APELADO), ANDRES ESTEBAN LEON SUAREZ - CPF: 001.962.221-09 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no bloqueio indevido de valores pertencentes à recorrida, determinando a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio unilateral de valores configura falha na prestação do serviço bancário e enseja reparação por danos morais;

(ii) saber se o valor da indenização arbitrada na origem guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo a demonstração de dolo ou culpa para a caracterização do dever de indenizar, sendo suficiente a verificação da falha na prestação do serviço.

4. A retenção injustificada de valores em conta bancária, sem prévia comunicação à consumidora e sem justificativa razoável para a morosidade na liberação, extrapola o mero dissabor, ferindo direitos da personalidade.

5. Ainda que a instituição financeira invoque protocolos de segurança internos e regulamentação do BACEN, o prazo desarrazoado de 120 dias imposto à consumidora e a ausência de oportunidade para esclarecimentos caracterizam conduta abusiva.

6. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela Autora/Apelada.

7. Contudo, o valor arbitrado na sentença, à míngua de prova de prejuízos mais gravosos à atividade empresarial da recorrida, mostra-se excessivo frente aos parâmetros jurisprudenciais desta Corte, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Stone Instiuição de Pagamento S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cominatória c/c Pedido

de Tutela de Urgência ajuizada em seu desfavor por
Jaqueline e Silva
.

A sentença restou assim exarada:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados

para:

RECONHECER a perda parcial do objeto quanto ao pedido de desbloqueio dos valores, uma vez que já atendido pela ré após a concessão da tutela de urgência;

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.(...)”
– sic ID 291143858.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, a ausência de ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito e em cumprimento de dever imposto pela legislação (Circular no 3.978/2020 do BACEN).

Argumenta que o descredenciamento e a retenção de valores foram motivados pela confirmação, pelo setor de prevenção e segurança, de realização de atividade de alto risco e efetivação de operação em desacordo com os termos de utilização do serviço.

Aduz a inexistência de dano moral, considerando que a Apelada não é destinatária final dos produtos e serviços, equiparando-se a pessoa jurídica quanto à necessidade de demonstrar efetivo abalo à honra objetiva, o que não ocorreu.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, extirpando a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões em ID 291143863, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença combatida reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços pelo Requerido/Apelante, em virtude do bloqueio de valores e descredenciamento da Autora/Apelada pela instituição financeira, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A controvérsia recursal reside em torno da existência ou não de dano moral indenizável decorrente do bloqueio de valores da Apelada e o
quantum
indenizatório.

No caso trazido à exame, é incontroverso que o Apelante reteve valores existentes na conta bancária da Apelada e somente liberou à consumidora após o ajuizamento da ação e deferimento de tutela de urgência, conforme faz prova o comprovante de transferência acostado à pag. 2 do ID 291143444 (ID de origem 170363308).

Nesse contexto, em que pese a alegação da Apelante de que atuou em estrito cumprimento de dever imposto pela legislação (Circular no 3.978/2020 do BACEN), a responsabilidade pelos danos causados à consumidora é inconteste, sobretudo quando não restou comprovado qualquer irregularidade na transação que originou o bloqueio e o prazo para cumprimento foi desproporcional e irrazoável.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo
, o Apelante “
efetuou o bloqueio dos valores e fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para sua liberação, sem apresentar justificativa razoável para período tão extenso, nem oportunizar à autora a apresentação de documentos que pudessem afastar a suspeita de fraude de forma mais célere
”.

Sobre a temática, a jurisprudência desta Colenda Câmara é firme no sentido de que a restrição injustificada ao acesso de recursos financeiros essenciais configura falha na prestação dos serviços que extrapola o mero dissabor.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável ao caso a legislação consumerista, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova.

A realização de bloqueio unilateral de valores da conta bancária da parte autora, sem ordem judicial e sem apresentar indício concreto de irregularidade, caracteriza conduta ilícita e abusiva, violando o dever de boa-fé e transparência, configurando falha na prestação do serviço bancário.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de conta bancária, ainda que fundado em protocolos internos de segurança, quando ausente respaldo legal ou judicial.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a repercussão na esfera da personalidade do ofendido, sendo possível sua revisão quando destoar dos parâmetros da Corte.

Em casos semelhantes, este Tribunal tem fixado indenizações inferiores ao montante arbitrado na sentença, em virtude da ausência de prova de maiores prejuízos à atividade empresarial, o que justifica a redução da verba para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de valores em conta bancária, realizado sem autorização judicial ou comprovação de fraude
.

A mera invocação de protocolos internos de segurança não afasta a responsabilidade civil quando não demonstrada situação concreta que justifique a medida.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando ultrapassar os parâmetros jurisprudenciais usualmente aplicados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 3o, § 2o, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 02.05.2023.
(N.U 1048119-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) 4
. A responsabilidade civil das empresas fornecedoras de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e a falha na prestação de serviço resta evidenciada pelo bloqueio indevido da conta do autor, sem prévia comunicação e com retenção de valores essenciais, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o bloqueio injustificado de valores ou o impedimento de acesso a recursos financeiros essenciais caracteriza violação a direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável (AgInt no AREsp 1.296.081/SP).

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Integra a cadeia de fornecimento de serviços, para fins de responsabilização solidária, a empresa que atua como intermediária em operações financeiras que resultam em falha na prestação de serviço ao consumidor.

2. O bloqueio injustificado de conta bancária e a retenção de valores essenciais, sem comunicação prévia e solução administrativa eficaz, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

3. O arbitramento de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando não configurada repercussão grave ou duradoura.
(N.U 1000990-22.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) – destaquei.

Convém destacar que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e independe de culpa. Assim, incumbia ao Apelante comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), o que não ocorreu.

Caberia à instituição financeira ao realizar o bloqueio de valores da conta bancária, certificar-se da origem do montante, a fim de se evitar fraudes, mas sempre observando prazo razoável para cumprir o dever de cautela que se exige.

Nessa trilha, a manutenção da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais se mostra medida escorreita.

Por outro lado, a respeito do
quantum
indenizatório, verifica-se que

o juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), comportando minoração.

Isso porque, a indenização deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor. Além disso, deve-se observar o
quantum
fixado em casos semelhantes pela jurisprudência.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e buscando um valor equilibrado e suficiente para alcançar os objetivos acima expostos, bem como, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Apelada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 doCC), mostra-se adequada a redução da indenização para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Em virtude do resultado do julgamento, inviável se falar em majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025